Tribunal: TJBA
Processo: 8016493-90.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016493-90.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ALAN MATA SILVA e outros Advogado(s): ALAN MATA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): D/J ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO CONSUMADO. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE FORAGIDO. PERDA DE EFICÁCIA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO VERIFICADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Alan Mata Silva (OAB/BA n.º 59.412) em favor de Gabriel Nascimento Santos, tendo como autoridade coatora o Juiz de Direito do 2.º Juízo da 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, no âmbito do IP n.º 47784/2024. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o decurso do prazo legal sem cumprimento do mandado, sem prorrogação da medida ou oferecimento de denúncia, implica perda de eficácia da prisão temporária; (ii) se estão ausentes os requisitos autorizadores da custódia temporária e se a medida perdeu contemporaneidade; e (iii) se houve omissão ilegal do juízo impetrado ao deixar de apreciar o pedido defensivo de cancelamento da ordem prisional. III. Razões de decidir 3. O prazo de duração da prisão temporária tem como marco inicial a efetiva execução da ordem prisional. Enquanto o mandado não é cumprido, não há cômputo de prazo nem caducidade da medida, razão pela qual não se cogita de perda de eficácia ou de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. O mandado de prisão temporária expedido em 12.02.2025 em desfavor do Paciente permanece pendente de cumprimento exclusivamente porque ele se encontra foragido. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o investigado que se furta à aplicação da lei penal não pode invocar a própria fuga para alegar excesso de prazo ou ilegalidade na manutenção do decreto prisional. 5. A decisão que decretou a prisão temporária está devidamente fundamentada em elementos concretos: indícios de participação do Acusado em homicídio consumado, vinculação à organização criminosa "Bonde do Maluco" e risco de intimidação de testemunhas e embaraço à colheita de provas, presentes os requisitos do art. 1.º, incisos I e III, da Lei n.º 7.960/1989. 6. Não se verifica inércia estatal. O juízo de origem expediu ofícios de cobrança à autoridade policial, a qual encaminhou relatório parcial e informou que a captura do paciente é imprescindível para a conclusão das investigações. Em 01.04.2026, a magistrada de origem apreciou os pleitos defensivos, indeferindo motivadamente o pedido de revogação da prisão temporária e prorrogando o prazo do inquérito por 60 (sessenta) dias, afastando qualquer alegação de omissão ou desídia judicial. 7. A contemporaneidade da medida cautelar é aferida não apenas pelo intervalo entre os fatos e o decreto prisional, mas também pela permanência dos requisitos de cautelaridade, que subsistem no caso concreto. 8. A gravidade concreta do crime investigado, o contexto de atuação de facção criminosa e o risco de intimidação de testemunhas evidenciam a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. O prazo de duração da prisão temporária tem início com a efetiva execução do mandado prisional; enquanto o paciente permanecer foragido, não há que se falar em caducidade da medida ou constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. O investigado que se evade do distrito da culpa não pode beneficiar-se da própria fuga para alegar perda de eficácia do decreto de prisão temporária ou excesso de prazo na conclusão das investigações." ____________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 7.960/1989, art. 1.º, I e III, alínea "a"; Lei n.º 8.072/1990, art. 1.º, IV, c/c art. 2.º, §4.º; CPP, arts. 10 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n.º 86.828/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 18.10.2018, DJe 26.10.2018; STJ, HC n.º 812.391/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, AgRg no RHC n.º 169.803/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 22.02.2023; TJBA, HC n.º 8069335-81.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, 2.ª Turma da 2.ª Câmara Criminal, j. 17.12.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8016493-90.2026.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Alan Mata Silva (OAB/BA n.º 59.412) em favor de GABRIEL NASCIMENTO SANTOS, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora